Tribunal: TJBA
Processo: 8080192-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080192-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMPARAÇÃO COM TAXAS MÉDIAS DO BACEN. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado em agosto de 2022, com taxa de juros remuneratórios fixada em 22% a.m., valor significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (5,27% a.m.). A sentença determinou a limitação dos juros à taxa média e condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se a taxa de juros contratada é abusiva diante da disparidade com as taxas médias de mercado, justificando a limitação judicial e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, ao justificar a abusividade dos juros com base na comparação com as taxas médias de mercado, não havendo nulidade por ausência de motivação.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode recusar diligências que considerar irrelevantes, inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

A análise do perfil de risco do consumidor ou do score de crédito é irrelevante para a verificação da abusividade dos juros, que se faz com base na disparidade entre a taxa pactuada e a média do mercado.

A taxa de juros de 22% a.m. ultrapassa em mais de 400% a média de mercado à época da contratação, configurando onerosidade excessiva injustificada, na ausência de comprovação de risco elevado ou de custos operacionais excepcionais.

A revisão judicial das cláusulas contratuais que impõem desvantagem exagerada ao consumidor é admitida nos termos do art. 51, § 1º, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

A restituição em dobro dos valores pagos a maior independe da comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento da Súmula 159 do TJBA, bastando a cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8080192-57.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte recorrida
DIONE DA SILVA DE MELO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora